Tribunal: STF
Processo: Ext 1009
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-19
Data de publicação: 2006-10-19

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: condenação    por "importação  não autorizada,
   transporte e detenção de substâncias entorpecentes e contrabando
   de mercadorias proibidas (cocaína)": requisitos formais
   satisfeitos: inexistência de óbice legal : deferimento,
   condicionada a entrega do extraditando ao disposto no art. 89 c/c
   art. 67 da Lei 6.815/80.
II. Extradição: tráfico internacional
   de entorpecentes: competência do Estado
   requerente.
Cuidando-se, no caso, de condenação por diversas
   modalidades do tipo misto alternativo de tráfico de entorpecentes
   - que se afirmam efetivadas em território francês, incide o art.
   36, II, a, I, da Convenção Única de Nova Iorque, segundo a qual,
   no tipo misto alternativo de tráfico de entorpecentes, cada um
   dos fatos típicos é considerado, nas relações internacionais,
   como um crime distinto.
III. Extradição: no sistema belga - ao
   qual filiada a lei extradicional brasileira, não cabe ao Supremo
   Tribunal - ao cabo de um processo em que, ao contrário do que
   sucede no sistema anglo-saxão, não há dilação probatória -
   adentrar o mérito da sentença com base na qual requerida a
   extradição.  Precedentes.
IV. Extradição: não a impede o fato
   de o extraditando responder no Brasil a processo por fato diverso
   daquele pelo qual deva responder no Estado requerente: incide,
   nessa hipótese, o disposto nos arts. 67 e 89 da L.
   6.815/81.
V. Extradição passiva: não a inviabiliza a alegação
   não comprovada de existência de processo no Líbano pelos mesmos
   fatos objeto do pedido, dada a impossibilidade material de juntar
   a documentação comprobatória: não se pode atribuir à República do
   Líbano - que não é parte - o ônus, que é todo do extraditando, de
   fazer prova acerca da alegação de sua Defesa, questão, que, por
   isso, há de ser discutida no Estado requerente.